Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: resolução de contrato de prestação de serviços educacionais e ressarcimento de quantias pagas e condenação em reparação por danos morais. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Preliminar. Produção de prova em fase recursal. É vedada a produção de prova após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 435 CPC/2015). Os documentos de ID 21848184 e seguintes não tratam de fatos novos ocorridos após o ajuizamento da ação e discutidos no processo, de modo que não podem ser considerados para o exame da pretensão veiculada. Ademais, à parte autora foram concedidas duas oportunidades para a juntada dos documentos visando corroborar os fatos articulados (ID 21848169, 21848170), mas se limitou a afirmar que todos já estavam carreados ao processo (ID 2184813).
4 – Resolução de contrato. Prestação de serviços educacionais. Ressarcimento do valor do valor do contrato. A possibilidade de a parte lesada pelo inadimplemento requerer a resolução do contrato com a eventual restituição das quantias pagas e indenização por perdas e danos (art. 475 Código Civil) demanda que seja evidenciado o descumprimento da avença, assim como o pagamento do preço. No caso, contudo, não restou demonstrado o inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais “CURSO PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO DA PCDF”. As mensagens de aplicativo whatsapp por si sós não são suficientes para configurar o alegado descumprimento das cláusulas do contrato ou a inadequação do serviço prestado. Dessas mensagens não se pode extrair de forma inequívoca que as aulas não foram ministradas ou que se deram de maneira pouco eficiente, mesmo por que nem se pode afirmar que o conteúdo das conversas se deu entre o autor e o réu, dado que grande parte dessas mensagens são as mesmas acostadas em outro processo com outro autor (0717227-44.2020.8.07.0018). A alegada alteração da modalidade de aula, de presencial para on line, se deu no fim do período ajustado e é justificável pelo isolamento físico imposto pela pandemia covid 19. Conclui-se, pois, que houve adimplemento substancial do contrato. De outra parte, não há demonstração no processo do pagamento do valor do contrato ou ao menos parte do preço. Desse modo, não há elementos no processo que permitam desconstituir o contrato, tampouco para outorgar ao autor a devolução da soma que alega ter desembolsado.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. Não há qualquer evidência de que os direitos de personalidade foram atingidos com o alegado inadimplemento do contrato, que também sequer foi demonstrado. Improcedência dos pedidos que se impõe. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários em face à ausência de contrarrazões.
E